Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. NÃO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTO EM APOSENTADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a recorrida ao pagamento de R$187,78, correspondente ao dobro do que foi indevidamente cobrado. Em suas razões, a recorrente insiste na ocorrência de dano moral indenizável, pois a empresa recorrida realizou desconto relativo a seguro não contratado, impondo-lhe dispor de seu tempo para solucionar de forma administrativa a questão, sem obter êxito. Pede o reconhecimento de situação que viola direito da personalidade e a fixação de indenização correspondente. Foram apresentadas contrarrazões, id 57509506.

2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois a recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à ocorrência de danos morais indenizáveis. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o). Em tais situações, a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.

5. Analisando a síntese dos fatos, observa-se que a recorrente teve desconto em sua conta corrente de valor relativo à contratação de seguro (R$ 93,89), em 26/08/2023, porém, nunca contratou tal seguro. Com relação aos danos morais, é inegável que a conduta da recorrida provocou transtornos na rotina da recorrente, com potencial de atingir o seu patrimônio imaterial. É fato que a cobrança indevida por erro do fornecedor, sem outras consequências, tais como a inscrição em cadastro de inadimplentes ou submissão do consumidor a situação vexatória ou constrangedora, não consubstancia fundamento para justificar a reparação de dano moral.

6. Outro é o caso dos autos, uma vez que o desconto abalou de forma considerável os parcos rendimentos da recorrente. Conforme se observa do documento id 57509183, em 26/08/2023 foi creditado em conta corrente da recorrente o valor de R$740,76 a título de benefício pago pelo INSS, e, na mesma data foi processado o débito de R$93,89 relativo ao seguro ofertado pela recorrida, o qual a consumidora rejeitou, não havendo justificativa para sua cobrança. Na espécie, o valor debitado corresponde a quase 13% dos rendimentos da recorrente, que por serem de pequena monta, é evidente o abalo psíquico diante do comprometimento da sobrevivência da consumidora, notadamente quando idosa (68 anos). Para além, a autora, em que pese os esforços envidados no sentido de solucionar administrativamente a questão, não obteve êxito, sendo obrigada a judicializar a questão. Nada obstante, o que se verifica é que, diante da inexistência de relação negocial entre as partes, o presente caso se amolda à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, ou perda do tempo do consumidor, que preconiza que a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor, enseja indenização por danos morais, já que a recorrida, mesmo após os contatos da recorrente afirmando que não havia contratado serviços por ela disponibilizados, manteve-se inerte.

7. Sobre o dano moral em tais hipóteses, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Dano moral configurado.

8. No que se refere ao quantum, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se revela adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto à consumidora. Sentença que se reforma para reconhecer a ocorrência de malferimento a direito da personalidade, que justifica a condenação à compensação pelos danos morais experimentados.

9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de com juros de mora a partir da citação (art. 397, parágrafo único, do Código Civil c/c 240 do CPC). Mantidos os demais termos da sentença.

10. Sem condenação em honorários de sucumbência da parte ré, pois ausente contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

11. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.